Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-94.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001905-94.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BMAIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA, CAYO GALVAO MAIA, THAYS TORRES MUTTI APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. 1. Na ação monitória não embargada, não se profere sentença julgando procedente nem improcedente a ação monitória; não havendo embargos, o título executivo judicial se constitui de pleno direito, o que significa que tal constituição não depende de ato decisório de qualquer espécie, devendo o juiz, após o decurso do prazo do art. 701, caput, do CPC, limitar-se a proferir despacho de mero expediente determinando uma segunda intimação do devedor para pagamento, desta vez na forma do art. 523, caput, do CPC e desta vez sob pena de penhora, segundo as regras próprias à fase de cumprimento de sentença. 2. A constituição do título executivo judicial na ação monitória depende da existência de prova escrita pré-constituída que demonstre a existência da dívida alegada. Isso porque não se admite dilação probatória, pois pressupõe a apresentação de documentos capazes de comprovar imediatamente o direito afirmado. 3. Quando, todavia, a petição inicial da ação monitória não é instruída com prova documental bastante da obrigação, o caso é de indeferimento da petição inicial e não de julgamento, com resolução do mérito, improcedente do direito ao recebimento da prestação. 4. A nota fiscal emitida unilateralmente, sem a manifestação de recebimento dos produtos ou serviços que se alega ter prestado, não comprova, por si só, a efetiva prestação dos serviços. Apelação cível a que se dá parcial provimento. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8001905-94.2024.8.05.0082, em que é apelante BMAIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA e em que é apelado o MUNICÍPIO DE ITAMARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça